Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-90.2020.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-90.2020.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: VALDINEI INACIO AVILA e outros (2)

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. LESÃO NEONATAL DECORRENTE DE OMISSÃO ESTRUTURAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Ituaçu contra Acórdão que, à unanimidade, deu provimento parcial à sua Apelação para afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, mantendo, entretanto, a condenação ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais, diante da comprovação de falha na prestação do serviço de saúde público, que resultou em lesão de plexo braquial em recém-nascido. Os embargos alegam omissão na análise de três teses defensivas: inexistência de obrigação normativa de manter centro cirúrgico obstétrico em Hospital de Pequeno Porte; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao SUS; e ausência de culpa do ente público ou de seus prepostos.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissões relevantes no Acórdão embargado, notadamente quanto à análise de teses jurídicas relacionadas à responsabilidade do Município, com pleito de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir
Os embargos são tempestivos e cabíveis, porém não se constatam os vícios alegados.
A tese relativa à estrutura do Hospital de Pequeno Porte foi superada por fundamento constitucional diverso, com base na responsabilidade objetiva do Estado pela falha do serviço, conforme artigos 196 e 37, §6º, da Constituição Federal.
A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não repercute no resultado da demanda, já que o fundamento do julgado se deu exclusivamente na esfera constitucional e administrativa.
A absolvição do médico corréu não afasta a responsabilidade objetiva e autônoma do Município, uma vez que a omissão estatal em garantir estrutura mínima para o atendimento obstétrico configurou, por si só, a falha do serviço.
A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração constitui indevido uso da via aclaratória como sucedâneo recursal.
O prequestionamento restou atendido pela análise expressa da matéria controvertida, sendo desnecessária a menção literal a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando a tese levantada pela parte é superada por fundamento jurídico diverso adotado pelo colegiado.
2. A responsabilidade objetiva do Município independe da culpa do agente público quando constatada a falha na estrutura do serviço.
3. A menção expressa a dispositivos legais é dispensável quando a matéria foi efetivamente examinada no julgado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 37, §6º; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000242-90.2020.8.05.0134
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça